Tribunal: STF
Processo: HD 134
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS DATA CONTRA ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO HABEAS DATA: DADOS AOS QUAIS SE PRETENDE O ACESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.